Tribunal: STF
Processo: RE 1469852
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (Doc. 13, fl. 6):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 11.322, DE 30-12-2022. DECRETO Nº 11.374, DE 01-01-2023. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO. 



    O Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Entendimento em consonância com a decisão liminar proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 84/DF.”



    No RE (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GERAÇÃO MATERIAIS PARA MÓVEIS LTDA., alega violação ao princípio da anterioridade mitigada ou nonagesimal – arts. 150, III, “c”; 195, § 6º; e 60, §4º, IV, da CF/1988. 



    Em suas razões, a parte recorrente defende a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADC 84 pelo STF.



    No mais, sustenta, em síntese, que “é ilegítima a majoração das alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras antes do decurso do prazo nonagesimal para a vigência do Decreto nº 11.374, de 1º de janeiro de 2023, que revogou o Decreto Nº 11.322, de 30 de dezembro de 2022, e repristinou o Decreto nº 8.426, de 1º de abril de 2015, não obstante os argumentos contrários lançados no Acórdão” (Doc. 15, fl. 19).



    Nessa linha argumenta que “o princípio da anterioridade tributária, apesar de constar do artigo 150, inciso III, alínea c (Das Limitações do Poder de Tributar – Título IV, Capítulo I, Seção II) e no artigo 195, § 6º, tem natureza de direito fundamental, e uma vez preenchidos os requisitos de aplicação, não pode ser extinto por emenda constitucional e, quiçá por uma interpretação relativizada da norma” (Doc. 15, fl. 17).



    Requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário a fim de julgar procedente o pedido e conceder a segurança.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 15, fls. 10-11):



    “O recurso versa sobre a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal à cobrança do PIS/COFINS sobre receitas financeiras majorada em decorrência do Decreto nº 11.374/23, em relação às alíquotas estabelecidas anteriormente, através do Decreto nº 11.322/2022. 



    A discussão naturalmente ultrapassa os interesses da Recorrente, uma vez que a resposta jurisdicional impactará diretamente no provisionamento de despesas de milhares de empresas brasileiras, bem como na arrecadação tributária da União. 



    Logo, as questões aqui expostas são relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, e ultrapassam os interesses subjetivos e particulares do processo, nos termos do artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil: 



    […]



    A propósito, a matéria debatida já é objeto de discussão em sede de Ação Declaratória de Constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 



    1. ADC 84 – Ação declaratória de constitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, referentes às alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições.;



    Conforme colação abaixo, atualmente a ADC encontra-se conclusa com o Relator, desde 03/08/2023. 



    […]”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, Geração Materiais Para Móveis Ltda impetrou Mandado de Segurança em que requer a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar os art. 1º, II, 3º, I, e 4º, todos do Decreto nº 11.374/23, até 02/04/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS pelas alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, nos moldes determinados pelo Decreto nº 11.322/22, em obséquio ao princípio da anterioridade nonagesimal, forte no art. 195, §6º da Constituição (Doc. 2).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Doc. 13, fls. 1-5):



    “Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante requer a concessão da ordem para determinar que autoridade coatora se abstenha de aplicar os art. 1º, II, 3º, I, e 4º, todos do Decreto nº 11.374/23, até 02/04/2023 (inclusive), possibilitando o recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS pelas alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, nos moldes determinados pelo Decreto nº 11.322/22, em obséquio ao princípio da anterioridade nonagesimal, forte no art. 195, §6º da Constituição. Na origem, o feito restou assim relatado: 



    [...]



    1. Suspensão do processo 



    Não é o caso de suspensão do feito até o julgamento definitivo da ADC 84, como requerido, porquanto o STF, ao apreciar medida cautelar, não determinou a suspensão da tramitação processual das ações envolvendo a questão debatida nestes autos, mas apenas determinou a suspensão da "eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente". Ou seja, na atual conjuntura, não há impedimento para a tramitação processual e julgamento do feito. 



    2. Mérito 



    Conforme relatado, controverte-se neste feito acerca da necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal quanto às disposições do Decreto nº 11.374/23, editado em 02/01/2023, que revogou o Decreto nº 11.322/22, editado em 30/12/2022, que havia anteriormente minorado as alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. 



    Pois bem, oportuno observar a cronologia dos fatos, senão vejamos: 



    Nos termos do Decreto nº 8.426/15, as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras foram majoradas para 0,65% e 4%, respectivamente. 



    O Decreto 11.322/2022 foi editado em 30/12/2022, e por meio dele foram reduzidas as alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras nos seguintes termos: 



    […]



    Apesar de ter sido editado em 30/12/2022, havia previsão expressa de que sua eficácia dar-se-ia a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme artigo 2º. 



    Nessa mesma data, de início dos efeitos dessa redução (01/01/2023), sobreveio então o Decreto 11.374/2023, que entrou em vigor na data da publicação (art. 4º), revogando imediatamente as disposições do diploma anterior e mantendo, por conseguinte, as alíquotas de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras, mantendo-se portanto o percentual das alíquotas anteriormente vigentes desde 2015, fixadas pelo Decreto 8.426/2015. 



    Disso tudo se conclui que o Decreto nº 11.322/2022 jamais chegou a produzir efeitos. E se o decreto que reduziu as alíquotas não produziu efeitos, não produziu quaisquer consequências, de modo que a superveniência do Decreto nº 11.374/23, que manteve as alíquotas que vigiam desde 2015, não se sujeita à anterioridade nonagesimal. 



    [...] 



    A revogação operada pelo Decreto nº 11.374/23 não importou em majoração do tributo de fato, pois uma vez revogada a norma que operou a redução das alíquotas das contribuições sobre as receitas financeiras, na mesma data em que produziriam seus efeitos, foram restabelecidas as alíquotas já então vigentes desde a edição do Decreto nº 8.426/15: 0,65% (PIS) e 4% (COFINS). 



    Tais obervações afastam por completo a pretendida aplicação do princípio da anterioridade, porquanto se sua razão de existir é justamente a não surpresa, a previsibilidade de majoração do tributo, a justa expectativa de estabilidade, não há qualquer motivo para que o decreto revogador submeta-se à anterioridade, pois não se operou de fato a redução operada pelo decreto revogado. 



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve a situação anterior antes mesmo que a potencial redução das alíquotas efetivamente se aplicasse. Em suma, as alíquotas permaneceram as mesmas. 



    Nesse sentido, ademais, a recente decisão proferida pelo relator nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 84/DF, com deferimento da medida cautelar nos seguintes termos: 



    […]



    Tenho por prequestionados os seguintes dispositivos: arts. 1º, 5º, inciso I, inc. XXXVI, art. 37, caput e § 6º, e 150, inciso I e, por fim, art. 195, § 6º todos da Constituição Federal, bem como os arts. 927 e art. 489, § 1.º, V e VI; art. 985, I e II; art. 1.039, todos do Código de Processo Civil, e arts. 27, §2º, da Lei nº 10.865. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.”



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    No mesmo sentido:



    ““Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº. 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.467.391-aGr, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024)



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente